Tribunal: STF
Processo: Pet 14023
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição ajuizada por Joseli Damasceno Abib, por meio da qual apresenta “Ação civil pública com direito a regresso”, em face decisão proferida na Arguição de Impedimento 181, prolatada em 29/5/2025, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente.



    A parte requerente narra que está em andamento leilão de imóvel residencial que seria caracterizado como bem de família e que o Juizado Especial, ou o Juízo, estariam impedidos para julgar a causa. 



    Pleiteia, ao fim, a “anulação das decisões do Juizado alegando que, ao examinar a prescrição suscitadas, sem o devido exame da arguição, ja extrapolou todos os limites admissiveis” (eDOC 1, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição da República, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento dos pedidos expostos na petição inicial. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



    No caso sob exame, portanto, não se vislumbra nenhuma hipótese apta a instaurar a competência cautelar do STF, uma vez que não se está diante de feito da competência originária deste Tribunal, o que impede o conhecimento desta ação. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 12.620, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.06.2024:



    “Decido. 



    De início, cumpre observar que a presente Petição não cumpre os requisitos para exame perante a Suprema Corte, uma vez que a questão nela suscitada não se encontra no rol de competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa no artigo 102, incisos I, II e III, da Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte sobre a natureza estrita do rol de suas atribuições jurisdicionais e que reconhece a absoluta falta de competência do STF para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio Texto Constitucional. Nesse sentido: 



    (…)



    Desse modo, falece competência a esta Corte para processar e julgar o requerimento formulado pelo peticionante. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente petição ante a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente Petição.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente